Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO VICTOR TOLEDO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0723342-58.2022.8.07.0001 proposta em face de G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no arresto, a incidir sobre as contas bancárias titularizadas pelas requeridas e seus sócios, até o limite de R$79.000,00 (setenta e nove mil reais), bem como no bloqueio de criptoativos, junto a corretoras de criptomoedas, a fim de acautelar a recomposição de seu prejuízo, caso sobrevenha acolhida à presente postulação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas dos agravados. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 39528549. Em razão da dificuldade de intimação dos agravados, determinei que o agravante fornecesse endereço atualizado G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI para viabilizar a intimação para oferecer resposta (ID 40387122). Na petição de ID 44074683, o agravante postulou que fosse deferida a expedição da carta de citação do sócio das empresas G.A.S, Glaidson Acácio dos Santos, para o endereço do presídio federal de Catanduvas, no Paraná, local onde atualmente se encontra preso, bem como a citação por edital da requerida M.Y.D. Zerpa Tecnologia Eireli, foragida e ainda não citada. Na decisão de ID 45186600, deferi os pedidos formulados pelo agravante; determinando, assim, à secretaria desta Terceira Turma Cível que: i) expedisse à intimação, por edital, das agravadas M.Y.D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, com prazo de 20 (vinte) dias e publicação na Internet; e ii) intimasse, mediante carta com Aviso de Recebimento, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, para, querendo, apresentarem contrarrazões. Insta ressaltar que, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Cível aos Ids 48033908 e 48033903, o EDITAL DE INTIMAÇÃO (ID 45286029) foi disponibilizado no dia 11/04/2023, publicado dia 12/04/2023 e decorrido o prazo de 20 dias no dia 12/05/2023; bem como que, no dia 02/06/2023, decorreu o prazo sem que as partes agravadas tenham apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento. Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.